Tribunal: STF
Processo: AP 2766
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de ação penal autuada em face de  WYLBERTY ATAIDES DE SOUSA, em razão de denúncia integralmente recebida pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE (Pet 12456, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 7/1/2026), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), 359-M (golpe de Estado), 163, parágrafo único, I, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal, e artigo 62, I, da Lei nº 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado).
Em 23/2/2026, determinei a citação do réu para ciência dos termos da acusação, bem como a intimação para apresentação de defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos dos arts. 8º da Lei 8.038/90 e 238 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (eDoc. 27).
Em 30/3/2026, o Juízo da 1ª Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Formosa/GO encaminhou aos autos a certidão do oficial de justiça, do seguinte teor (eDoc.32, fl. 22):

DEIXEI DE CITAR e INTIMAR o Sr. Wylberty Ataides de Sousa (...).
em cumprimento ao r. Mandado anexo, que me dirigi no dia 26/03/26, por volta das 09:00 horas, a Rua João Moreira, nº. 260, Centro, na cidade de Formosa - GO, e, lá estando, constatei que se trata de um prédio com aparentemente 12 apartamentos. Ademais, consigno que na oportunidade fui informado pelo Sr. Rodrigo, administrador do imóvel, cel.: 61-99699-4602, que o requerido era inquilino no apartamento 302 e se mudou daquele endereço para lugar incerto e indeterminado há alguns meses. Ressalto ainda que o Sr. Rodrigo disse não ter nenhum contato do requerido. Por fim, registro que liguei para o telefone informado no mandado anexo (61-99170-8047) e não consegui obter contato, uma vez que ninguém atendeu as ligações nem respondeu as mensagens no “whatsapp”.

É o breve relato. DECIDO.

Nos termos do art. 363 do Código de Processo Penal, “O processo terá completada a sua formação quando realizada a citação do acusado”. O § 1º complementa que “Não sendo encontrado o acusado, será procedida a citação por edital.”
De igual maneira, a Lei 8.038/1990 dispõe sobre normas procedimentais para os processos em trâmite no SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:

Art. 4º - Apresentada a denúncia ou a queixa ao Tribunal, far-se-á a notificação do acusado para oferecer resposta no prazo de quinze dias.
§ 1º - Com a notificação, serão entregues ao acusado cópia da denúncia ou da queixa, do despacho do relator e dos documentos por este indicados.
§ 2º - Se desconhecido o paradeiro do acusado, ou se este criar dificuldades para que o oficial cumpra a diligência, proceder-se-á a sua notificação por edital, contendo o teor resumido da acusação, para que compareça ao Tribunal, em cinco dias, onde terá vista dos autos pelo prazo de quinze dias, a fim de apresentar a resposta prevista neste artigo.

De acordo com precedente de minha relatoria, “Certificado pelo oficial de justiça que o réu estava em local incerto, a citação por edital é regular” (HC 173580 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).
Diante da informação de que o acusado se encontra em local incerto e não sabido, DETERMINO a CITAÇÃO do denunciado WYLBERTY ATAIDES DE SOUSA por edital, nos termos dos arts. 363, § 1º, e 365, do Código de Processo Penal, c/c o art. 4º, § 2º da Lei 8.038/1990, com o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da publicação do edital.
À Secretaria Judiciária para as providências necessárias.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente